Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), JOAQUIM ONOFRE DA SILVA - CPF: 079.954.821-91 (REPRESENTANTE), ALFREDO SEMENTINO - CPF: 378.033.791-68 (AGRAVADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), RAYRANA SANTANA FERREIRA - CPF: 030.240.301-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOAQUIM ONOFRE DA SILVA

AGRAVADO(S):

ALFREDO SEMENTINO

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
­
–

INDEFERIMENTO DE LIMINAR RECURSAL - ARGUIÇÃO DE NULIDADE/INEFICÁCIA DA ARREMATAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PENHORADOS, LEILOADOS E ARREMATADOS –

VÍCIOS QUE ATINGEM O LEILÃO E ARREMATAÇÃO, TAIS COMO (I) FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO EXEQUENTE, (II) NÃO REALIZAÇÃO DO LEILÃO PELA MODALIDADE ELETRÔNICA, (III) VÍCIOS QUE ATINGEM O EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÕES OBRIGATÓRIAS QUANTO AO ATO, (IV) ARREMATAÇÃO CONJUNTA DE BENS DIVERSOS, E (V) VILEZA DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da possibilidade de saneamento do vício de representação processual a qualquer tempo; da falta de demonstração de prejuízos concretos quanto a não observância da modalidade eletrônica do leilão

em todos os seus ritos; da intimação do executado acerca das datas e horários do leilão; da não demonstração da vileza do preço de arrematação; da possibilidade da arrematação conjunta de bens imóveis, não há razão para o deferimento de liminar em recurso de agravo de instrumento que visa a suspensão da imissão do arrematante na posse dos imóveis arrematados.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JOAQUIM ONOFRE DA SILVA

AGRAVADO(S):

ALFREDO SEMENTINO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
JOAQUIM ONOFRE DA SILVA
, contra a decisão monocrática (ID. n.

31568977) desta Relatora que indeferiu a liminar recursal no Agravo de Instrumento no 1000799-48.8.11.0000, mantendo provisoriamente a decisão singular proferida na
Execução de Título Extrajudicial
no 2923-02.2008.811.0013 (Cód. n. 46291) ajuizada por
ALFREDO SEMENTINO
, que rejeitou a arguição de nulidade/ineficácia da arrematação de bens imóveis penhorados, mas acolheu em parte os embargos de declaração opostos declarando afetada para a penhora e arrematação, somente 50% dos imóveis leiloados.

Relata o agravante que ao interpor o agravo de instrumento em questão, pugnou liminarmente pela suspensão da decisão agravada ou, ao menos, para que fosse inibida a imissão do arrematante na posse do imóvel sustentando
uma série de vícios que atingem o leilão e arrematação, tais como (i) falta de capacidade postulatória do exequente, (ii) não realização do leilão pela modalidade eletrônica, (iii) vícios que atingem o edital de leilão e intimações obrigatórias quanto ao ato, (iv) arrematação conjunta de bens diversos, e (v) vileza do preço da arrematação.

Expõe que ao negar a liminar recursal, esta Relatora teria se valido dos seguintes fundamentos:

i) possibilidade de saneamento do vício de representação processual a qualquer tempo;

ii) falta de demonstração de prejuízos concretos quanto a não observância da modalidade eletrônica em todos os seus ritos;

iii) intimação do executado (Agravado) acerca das datas e horários do leilão;

iv) não demonstração da vileza do preço de arrematação;

v) possibilidade da arrematação de bens em conjunto; e

vi) o não enfrentamento da r. decisão recorrida, quanto aos vícios que atingem o “edital do leilão ”.

Inconformado, sustenta que embora esta relatora entenda que a falta de capacidade postulatória seja um vício sanável a qualquer tempo,
não parece razoável que a irregularidade perdure por mais de onze anos (tempo da demanda), não fazendo sentido permitir que o agravante seja tolhido do seu direito de propriedade, indiscutível até então, por força de procedimento executivo que, reconhecidamente, padece de saneamento.

Assevera que na modalidade eletrônica, o leilão deve obedecer a Resolução no 236/2016 do CNJ, o que não teria ocorrido no caso dos autos, sendo que o prejuízo ao recorrente decorreria da simples desobediência aos preceitos legais, com também porque a razão de ser das formalidades seria justamente permitir a equidade entre as partes.

Repisa que, embora o edital de leilão seja ato privativo do juízo da execução, incumbindo exclusivamente ao gestor da respectiva secretaria elaborá-lo, no caso dos autos, quem o confeccionou foi o leiloeiro, o que se pode verificar pela a assinatura eletrônica nele aposta.

Reafirma que, no caso, não há notícias da publicação de edital nos termos dos artigos 884, inciso I, 886 e 887, §§1o, 2o e 5o, todos do CPC/15, sendo que a única informação que se conseguiu a respeito do leilão, foi um panfleto do Leiloeiro com informações que divergem do edital de p. 09/10 do ID. n. 30982455, por ele mesmo elaborado e juntado aos autos.

Destaca que a ilustração apresentada no mencionado panfleto não condiz com os lotes leiloados visto que, se observamos o material acostado no ID. n. 30982459 – Pág.23 é possível notar que a área destacada revela um único lote, com aproximadamente 30% de área de pastagem e 70% de reserva em matas, enquanto que os lotes arrematados, que são dois, não confrontam um com o outro e têm 90% de áreas abertas.

Além disso, enquanto no
Auto de Penhora
(ID. 30982453 - Pág. 6/7) os imóveis de matrículas n. 5.291 e n. 16.297 foram avaliados em R$2.635.000,00 e R$2.317.260,00 respectivamente, e no
Edital do leilão
(ID. n. 30982455 - Pág. 9/10) conste os valores R$2.317.260,00 e R$798.402,00, no mencionado panfleto da
Araújo Leilões
(ID. n. 30982459 – Pág.23) foram indicados os valores de R$1.186.397,50 e R$414.980,00 respectivamente.

Pondera que o edital de ID. n. 30982455 – Pág.9/10 também não traduz a realidade dos imóveis nele descritos, sendo que o imóvel matriculado sob o no 5.291 conta com cercas em aroeira, com lascas de cinco em cinco metros, possuindo todos os pastos, cocheiras de sal cobertas, cochos para ração, represas e bebedouros, além de curral em aroeira com brete e embarcador, casa sede de alvenaria, com três quartos, sendo uma suíte, mais banheiro, sala e cozinha e casa de alvenaria para funcionário, ao passo que o matriculado sob o no 16.297, muito embora não faça parte da sede do agravante, também goza de pastagem de excelente qualidade, toda cercada em aroeira, com bebedouros e represas.

Alega, neste viés, que o próprio arrematante requereu perícia ao Juízo de primeiro grau, com a finalidade de definir que parte dos imóveis caberá a ele, haja vista a existência de edificações na área.

Destaca que, além disso, o indigitado edital deixou de incluir para o ato público as 46 (quarenta e seis) reses penhoradas na ação executiva, contrariando sobremaneira o “princípio da menor onerosidade”.

Sustenta também a ausência de qualquer intimação válida do executado para o leilão visto que, embora a decisão ora agravada tenha consignado que a intimação estaria evidenciada na certidão de ID. n. 30982455 - Pág. 28, certo é que publicação de expediente mencionar teria se dado por intermédio do advogado “Alan Vitor Braga, inscrito na OAB/MT no 8443”, causídico este que não teria sido constituído pelo executado, ora recorrente.

Suscita, ainda, a
falta de intimação do credor hipotecário, o que torna ineficaz a arrematação, nos termos dos artigos 804 e 903, inciso II, ambos do CPC/15.

Alega que, apesar de o art.893 do CPC/15 permitir a arrematação dos bens em conjunto, a doutrina explica que isso somente pode ocorrer se oportunizado a eventuais a adquirentes a compra isolada de apenas um deles, o que também não teria sido observado no caso dos autos, mesmo porque o leilão se deu presencialmente, e não de forma eletrônica como inicialmente previsto.

Afirma que, às vésperas do leilão, os filhos do agravante tomaram conhecimento de que a hasta pública iria se realizar e se fizeram presentes no átrio do fórum de Pontes e Lacerda e, embora a hasta não tenha ocorrido na ocasião, puderam observar que havia uma pessoa interessada em um dos imóveis, porém, o Leiloeiro não oportunizou possibilidade de ofertar lance, sob o argumento de haver preferência a quem pretendia arrematar os dois imóveis de uma única vez, o que poderia ser facilmente comprovado se tivesse sido confeccionada uma ato do evento.

No mais, assevera que o fato de a arrematação ter se mantido em primeiro grau apenas sobre 50% dos imóveis do agravante não afasta a vileza do preço da arrematação.

Com tais argumentos, reafirma a necessidade de o agravo de instrumento ser recebido com efeito suspensivo.

Em manifestação de ID. n. 41605992, o exequente agravado pugna pela devolução do prazo para a apresentação de contrarrazões, pois, em razão de não estarem cadastrados os nomes de seus patronos, as intimações para a oferta de respostas aos recursos saíram publicados apenas nos nomes do executado agravante.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID. n. 46419459 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta relatora que negou a liminar de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo executado contra a decisão que, após rejeitar a arguição de nulidade/ineficácia da arrematação de bens imóveis penhorados, acolheu em parte os embargos de declaração opostos declarando afetada para a penhora e arrematação somente 50% dos imóveis leiloados.

Na decisão monocrática impugnada, assim consignei:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
JOAQUIM ONOFRE DA SILVA
, contra a decisão singular que, na
Execução de Título Extrajudicial
no 2923-02.2008.811.0013 (Cód. n. 46291) ajuizada por
ALFREDO SEMENTINO
, após rejeitar a arguição de nulidade/ineficácia da arrematação de bens imóveis penhorados, acolheu em parte os embargos de declaração opostos declarando afetada para a penhora e arrematação somente 50% dos imóveis leiloados.

Narra, para tanto, que após a realização de leilão dos imóveis penhorados nos autos da execução, e da consequente arrematação, o agravante suscitou nulidade/invalidade de tais atos pelas seguintes razões: i) falta de capacidade postulatória do exequente (agravado), com consequente declaração de nulidade da ação e extinção imediata do feito; ii) não realização do leilão pela modalidade eletrônica, embora assim tenha sido determinada pelo Juízo a quo; iii) falta de expedição e publicação do “Edital de Leilão” pelo Juízo; iv) expedição do “Edital de Leilão” pelo leiloeiro em desconformidade com os artigos 886 e 887, ambos do CPC/15; v) falta de intimação do executado (agravante) e sua cônjuge para o leilão; vi) falta de intimação do credor hipotecário; vii) indevida arrematação de bens em conjunto; viii) arrematação por preço vil e de forma mais onerosa ao executado (agravante).

Afirma que, a despeito de todas estas alegações, o juízo
a quo
acolheu a defesa apenas no que tange à
“falta de intimação do cônjuge meeiro”
, declarando afetada para a penhora e arrematação somente 50% dos imóveis leiloados.

Alega que por entender que tal decisão seria omissa e obscura, opusera embargos declaratórios para questionar todas as arguições acima, os quais foram rejeitados, permanecendo o magistrado, porém, silente sobre as seguintes alegações: i) falta de expedição e publicação do edital de leilão pelo juízo; ii) expedição de Edital de Leilão pelo Leiloeiro em desconformidade com os artigos 886 e 887, ambos do CPC/15; iii) falta de intimação do credor hipotecário; iv) falta de intimação do executado (agravante); v) indevida arrematação de bens em conjunto.

Inconformado, reafirma nesta fase recursal todas estas arguições aviadas na impugnação à arrematação e nos subsequentes embargos declaratórios.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja vedada a imissão do arrematante na posse dos mencionados imóveis.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Primeiramente porque os vícios de representação podem ser sanados a qualquer tempo, mediante simples intimação da parte para a correção do mandato (AgInt na AR 5768/DF).

No que tange à não observância da modalidade eletrônica em todos os seus ritos, porque, como bem destacado na decisão agravada, o agravante não apontou quais os prejuízos concretos desse possível vício, senão a mera formalidade genérica em si.

Ao contrário do que alega, a intimação do executado acerca das datas e horários do leilão está atestada na certidão cartorária de ID. n. 30982455 - Pág.28.

Além disso, entendo que não demonstrada de proêmio a vileza do preço já que, o que foi arrematado, não foi a totalidade dos imóveis penhorados, mas apenas a meação cabível ao executado, uma vez que o juízo singular já houvera destacado a metade cabível a sua cônjuge.

No mais, a arrematação de bens em conjunto está autorizada pelo art.893 do CPC/15, sendo que se de fato os filhos do executado tinham realmente interesse na arrematação do imóvel de matrícula no 5.291, onde fica a sede da fazenda, poderiam ter se valido do instituto da remição.

Desta feita,
indefiro a liminar
recursal.

Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.

Após, à conclusão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

(ID. n. 31568977)

A despeito do labor combativo dispensado às razões, não vislumbro haver razões para a revisão da liminar recursal agravada.

Primeiramente porque, como já dito
“a regularização na representação é vício sanável, devendo o julgador conferir oportunidade à parte para suprir a irregularidade antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, o que atende ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1252570/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)

No que tange à inobservância da modalidade eletrônica em todos os seus ritos, uma vez que, tal como bem frisado pelo juízo
a quo
, o agravante não apontou quais os prejuízos concretos desse possível vício, a não ser a mera formalidade genérica em si.

Ocorre que, no atual estágio da processualística nacional, não mais há lugar para se devotar culto cego à formalidade procedimental.

Segundo lição de CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA, deve-se
“afastar o formalismo oco e vazio, incapaz de servir às finalidades essenciais do processo – relativizada assim qualquer invalidade daí decorrente –, mormente quando atente contra os princípios e valores imperantes no ambiente processual, a exemplo da efetividade, da segurança, da boa-fé e lealdade e do princípio do processo justo”
(
in

O FORMALISMO NO CONFRONTO COM O FORMALISMO EXCESSIVO
. Disponível em
)

Aliás, nas últimas reformas da legislação processual, tem-se primado pela valorização do
Princípio da Instrumentalidade das Formas
e dos primados de
economia processual,
sendo certo que, o que deveras importa, é o atingimento do ato processual visado.

Assim, de acordo com a
premissa inspirada na construção jurídica francesa do
pas de nullité sans grieff
, o reconhecimento de nulidade pressupõe a existência de um prejuízo jurídico a quem a suscita.

Consequentemente, se a finalidade do ato foi atingida, o seja a plena divulgação do edital de leilão, não serão minúcias, melindres ou filigranas – tais como a modalidade do leilão, o autor do edital e o local de sua divulgação – que, em princípio, invalidarão o ato.

O fato de não constar do edital os detalhes minuciosos acerca das benfeitorias implementadas nos imóveis praceados não vulneram a validade do edital, mesmo porque, o momento adequado de considerar tais detalhes é o da avaliação do imóvel.

Neste particular, aliás, pairam fortes dúvidas até mesmo sobre a tempestividade da discussão acerca da vileza do preço.

Afinal, o momento oportuno para impugnar o valor dos imóveis penhorados seria o da ciência do teor do
Auto de Penhora e Avaliação
de
ID. 30982453 - Pág. 6/7.

Vale ainda frisar que, ao contrário do que alega, a intimação do executado acerca das datas e horários do leilão está atestada na certidão cartorária
de ID. n. 30982455 - Pág.28, a qual se deu mediante publicação do ato em nome do advogado “
Alan Vitor Braga
, inscrito na OAB/MT no 8443”, na pág. 486 do Diário da Justiça Eletrônico - DJe Ed. no 10429, de 05/02/2019.

Embora o agravante tente fazer crer que tal causídico não é seu procurador, tal advogado atuou diversas vezes no feito executivo em seu nome e em seu favor, peticionando e tirando o processo em carga.

Além disso, referido advogado é o mesmo patrono que subscreveu o recurso de Apelação no 14028/2010 interposto pelo agravante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos defensivos aviados nos
Embargos à Execução
no 4215-22.2008.811.0013, desprovendo-a (ID. n. 30978497 - Pág. 40/49).

Com isso, não há como se admitir a teoria do que o executado ignorasse que os imóveis estivessem prestes a ser praceados, tampouco o valor de sua avaliação.

Afinal, tendo o bem sido os imóveis alienados em valor não inferior a cinquenta por cento ao de sua avaliação, como exigido pelo parágrafo único do art.891 do CPC/15, descabe falar-se em vileza do preço a esta altura dos acontecimentos.

De se ressaltar, ainda, que a arrematação de bens em conjunto está autorizada pelo art.893 do CPC/15.

Nesse viés, aliás, não há qualquer prova da alegação de que o
Leiloeiro tenha impedido a oferta de lances para cada um dos imóveis ou apenas um deles individualmente, ficando tudo na vã retórica.

De todo o modo, se de fato os filhos do executado tinham realmente interesse na arrematação do imóvel de matrícula no 5.291, onde fica a sede da fazenda, e o preço pago por ela realmente fosse vil, poderiam ter se valido do instituto da remição. Todavia, não foi isso o que fizeram.

Importante ainda destacar que a possível ineficácia da arrematação,
nos termos dos artigos 804 e 903, inciso II, ambos do CPC/15, pela suposta a falta de intimação do credor hipotecário, somente a este aproveita, não sendo lícito ao agravante invocar direito alheio em nome próprio.

O mesmo ocorre com a pretensão de sustação da imissão o arrematante na posse do imóvel em razão de os imóveis não estarem desmembrados, visto que tal discussão somente interessa à cônjuge do executado, com quem o arrematante manterá os imóveis em condomínio.

Com essas considerações, submeto a análise da negativa da liminar recursal ao crivo do colegiado.

Porte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

No mais,
d
efiro
o pedido de ID. n. 41605992, devolvendo ao exequente o prazo para a oferta de contrarrazões.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020